Tribunal: TJDFT
Processo: 0703358-85.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0703358-85.2022.8.07.0002 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CILENE PONTES SILVA, CHRISTIANE REGINA GONCALVES DE OLIVEIRA, JONATHAN HENRIQUE GONCALVES DE OLIVEIRA, REGIANNE CRISTINA GONCALVES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE OSMAR BIZERRA DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Aos embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator